Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709005-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 34528469. 2. Em resposta, requereu a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, efetivado em 22/4/2022 (ID no 34567359). Verifica-se, portanto, que o pagamento do preparo ocorreu após a interposição da apelação (15/2/2022). 3. Como consequência, o apelante deverá providenciar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. 4. Desse modo, aguarde-se o prazo concedido no despacho de ID no 34567359 para que o apelante comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO